Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 312 E 313, III, DO CPP. ADMISSIBILIDADE FORMAL. FUMUS COMISSI DELICTI PRESENTE. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS CONCRETO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 03/10/2025, em razão da suposta prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e no art. 147, § 1o, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia que indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar.
2. A prisão preventiva mostra-se formalmente admissível, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, por se tratar de imputação relacionada a descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da Lei Maria da Penha.
3. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela palavra da vítima, pelos documentos juntados aos autos, pelo recebimento da denúncia e pela designação de audiência de instrução, revelando a existência da materialidade e indícios suficientes de autoria.
4. A decisão impugnada fundamentou a necessidade da prisão na garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica da ofendida, destacando histórico de violência doméstica, alegado descumprimento das medidas protetivas e risco de reiteração delitiva, bem como a inadequação das medidas cautelares diversas.
5. Não obstante a presença dos pressupostos formais e indícios de autoria, a segregação cautelar exige demonstração concreta do periculum libertatis, consubstanciado em risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se admitindo fundamentação ancorada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.
6. No caso, a conduta atribuída ao paciente consistiu em ter transitado com veículo em via pública onde a vítima se encontrava e proferido injúrias e ameaça, sem notícia de violência física ou de investida concreta apta a evidenciar risco iminente à integridade da ofendida.
7. As circunstâncias fáticas delineadas nos autos, somadas à primariedade, residência fixa e vínculo laboral do paciente, bem como ao fato de a vítima ter requerido a revogação das medidas protetivas e da prisão, ainda que tal manifestação não seja vinculante, fragilizam a conclusão quanto à imprescindibilidade da custódia extrema, sobretudo diante da inexistência de elementos contemporâneos a indicar reiteração concreta ou escalada de violência.
8. Embora a inobservância de medida protetiva constitua fundamento idôneo à decretação da prisão preventiva, a medida extrema deve observar os princípios da necessidade, adequação e proporcionalidade, reservando-se aos casos em que as cautelares diversas se mostrem insuficientes.
9. No contexto examinado, revela-se adequada e suficiente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, consistentes em monitoramento eletrônico, manutenção de distância mínima de 500 metros da vítima e proibição de contato por qualquer meio, providências aptas a resguardar a integridade da ofendida e a prevenir novas infrações, sem desbordar da excepcionalidade que rege a prisão processual.
10. Ordem conhecida e parcialmente concedida para confirmar a liminar e revogar a prisão preventiva, mediante imposição de monitoramento eletrônico, preservadas as medidas protetivas fixadas.